Tribunal: TJSP
Processo: 1000555-60.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2019-07-05

Ementa:
Processual civil - ilegitimidade passiva - agitação, no contexto, embaralhada com o mérito.

Apelação cível - acidente de trânsito - tombamento de veículo em córrego - acervo probatório a evidenciar culpa concorrência - terceiro e a municipalidade requerida. Inexistência de defensa metálica – ausência de fiscalização – dever de reparar. Comprovação do nexo de causalidade entre o ato

Ementa:
Processual civil - ilegitimidade passiva - agitação, no contexto, embaralhada com o mérito.

Apelação cível - acidente de trânsito - tombamento de veículo em córrego - acervo probatório a evidenciar culpa concorrência - terceiro e a municipalidade requerida. Inexistência de defensa metálica – ausência de fiscalização – dever de reparar. Comprovação do nexo de causalidade entre o ato ilícito e o infortúnio. Reparatória material na proporção de 50% - artigo 945, "caput", do Código Civil. Dano imaterial evidenciado - verba indenizatória majorada de R$5.000,00 para R$7.000,00. Sentença reformada. Recurso da acionada improvido, com parcial provimento ao de interesse do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000534693
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000555-60.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante/apelada
ALEXANDRE
DE
ALMEIDA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado/apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso do autor, com negativa, de outra banda, ao de interesse da
municipalidade. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 5 de julho de 2019.
Tercio Pires
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000555-60.2018.8.26.0554 -Voto no 7785 FH
2
Voto n. 7785 – 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1000555-60.2018.8.26.0554
Origem: 2a Vara da Fazenda Pública Santo André
Apelantes/Apelados: Alexandre de Almeida e Município de Santo André
Juíza de Direito: Patrícia Bueno Scivittaro
Processual civil - ilegitimidade passiva - agitação, no contexto,
embaralhada com o mérito.
Apelação cível - acidente de trânsito - tombamento de veículo em
córrego - acervo probatório a evidenciar culpa concorrência -
terceiro e a municipalidade requerida. Inexistência de defensa
metálica
ausência de fiscalização
dever de reparar.
Comprovação do nexo de causalidade entre o ato ilícito e o
infortúnio. Reparatória material na proporção de 50% - artigo 945,
“caput”, do Código Civil. Dano imaterial evidenciado - verba
indenizatória majorada de R$5.000,00 para R$7.000,00. Sentença
reformada. Recurso da acionada improvido, com parcial
provimento ao de interesse do autor.
Vistos.
Insurreições apresentadas pela municipalidade de
Santo André e Alexandre de Almeida, requerida e acionante,
respectivamente, em recursos de apelação extraídos destes autos de
ação indenizatória por danos materiais e morais; observam reclamar
reforma a r. sentença em fls. 137/147
que assentou a parcial
procedência da vestibular; insiste a municipalidade acionada, em
preliminar, em sua ilegitimidade passiva, defendendo do Estado de São
Paulo o dever de reparar, e assim porque a cargo do Departamento de
Aguas e energia elétrica DAEE a manutenção das margens do córrego;
acresce que o acidente se deu por culpa exclusiva de terceiro; aduz, no
mérito, inaplicável à espécie o instituto da responsabilidade objetiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000555-60.2018.8.26.0554 -Voto no 7785 FH
3
mormente à mingua de omissão qualquer na prestação dos serviços,
anotando sinalizado os arredores do palco; diz da ausência de prejuízo
extrapatrimonial
indenizável,

ajuntando

que
o
evento
fizera
desencadear mero aborrecimento; impugna, ainda, o “quantum” no título
arbitrado. O requerente, de seu turno, sustenta devido o ressarcimento
respeitante à remoção do veículo, batendo-se, demais, pela fixação da
reparatória de ordem moral no montante na inaugural postulado.
Recursos tempestivos e sem preparo mercê da
condição de beneficiário da justiça gratuita do autor (fl. 47) e da
isenção legal conferida ao ente público, anotada a oferta de
contrarrazões (fls. 188/196 e 199/206).
É, em síntese, o necessário.
Centra-se a discussão em conhecer-se da eventual
responsabilidade civil da municipalidade acionada pelo acidente
ocorrido em 01/11/2015; o autor, ao que se tem, em trafegando pela
Avenida do Estado, acabara, ao depois de abalroado por terceiro não
identificado, por tombar em córrego, resultando, do evento, os prejuízos
materiais e morais em testilha.
A
r.
sentença
guerreada

trouxe

a
parcial
procedência da inaugural, assim vazando compreensão o d. magistrado
“a quo” (fls. 137/147): “Afaste-se,
em primeiro lugar, a preliminar
que a
ré suscitou em sua contestação.
Afinal, em conformidade
com a causa
de pedir descrita, a ela incumbiria,
como responsável
pela conservação

da via pública, a instalação
e manutenção
de uma mureta de proteção,

cuja presença
no local teria evitado a queda do veículo no córrego. Não
há como ser afastada,
portanto,
lembrando-se
que a legitimidade
ad

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000555-60.2018.8.26.0554 -Voto no 7785 FH
4
causam é definida em abstrato,
à luz dos fatos alegados e do pedido
deduzido,
a pertinência
subjetiva
da Municipalidade
ré para integrar o
contraditório
judicial, devendo ser indeferido,
como corolário,
o pedido
de substituição
dela no pólo passivo da relação processual,
seja pelo
Estado, seja pelo SEMASA,
que por não se tratar de órgão integrante
do
Sistema Nacional de Trânsito sequer pode ser vinculado
aos fatos aqui
discutidos.
(...) Malgrado,
como regra, a responsabilidade
do
Estado (em sentido amplo) seja de natureza objetiva, nada obsta se
atribua aos entes políticos e demais pessoas jurídicas a eles equiparadas
para essa finalidade
o dever de indenizar
os prejuízos

ocasionados
por um comportamento
omissivo contrário
ao ordenamento

jurídico. É a aplicação
da teoria do ato ilícito, “a significar
que a
omissão do Estado, seja específica
de seu preposto ou decorrente
de
falta ou falha anônima do serviço, empenha
a identificação
de culpa,
informada
pela teoria subjetiva”
(Rui Stoco, Tratadode
Responsabilidade

Civil, 7a ed., Ed. RT, p. 997).Estabelecida
essa premissa,
cumpre frisar
que a deflagração
da responsabilidade
civil do Estado não pressupõe
a
identificação
de uma culpa individual.
(...) No caso em apreço, embora seja possível
depreender
da versão articulada
na preambular
que o veículo que o
autor conduzia foi atingido "por um golpe", tendo sido lançado para a
frente e, posteriormente,
para o interior do "córrego"
existente
na parte
central da Avenida dos Estados, a queda dentro do rio apenas foi
possível, ante os elementos
colacionados
aos autos, em razão da
ausência de grades de proteção ou defensas laterais na via pública na
qual o demandante
se encontrava
na oportunidade.
Ora, a despeito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000555-60.2018.8.26.0554 -Voto no 7785 FH
5
aparente participação
de terceiro, não identificado,
no acidente de que
o autor foi vítima, é inegável que a ausência de grades de proteção
laterais contribuiu
de forma relevante
para que o autor viesse a ser
arremessado,
estando no interior de um veículo, para dentro do rio.
E a ausência das grades de proteção,
uma vez
incumbindo
à Municipalidade,
no âmbito territorial
de sua respectiva

competência,
adotar as providências
necessárias
para garantir a todos
o direito ao trânsito em condições
seguras (artigo 1o, §2o, do Código de
Trânsito Brasileiro),
nesse contexto a ela cabendo,
dentre outras
obrigações,
prover a implantação,
manutenção
e operação,
dentro do
seu território,
do sistema de sinalização,
dos dispositivos
e dos
equipamentos
de controle viário (artigo 24, III, também do Código de
Trânsito Brasileiro),
dentre estes se encontrando,
o que é confirmado

pelo disposto nos artigos 3o e 4o, II, da Resolução
n. 638/16 do
CONTRAN
(lembre-se
que ao CONTRAN
compete,
nos termos do
artigo12, XI, do Código de Trânsito Brasileiro,
"aprovar,
complementar

ou
alterar
os
dispositivos

de
sinalização

e
os
dispositivos

e
equipamentos
de trânsito"),
as defensas laterais, consubstancia
fato
apto a gerar em desfavor da ré a obrigação
de indenizar
(pela via
omissiva:
falha ou defeito na atuação em face dela exigível).
Não se
olvida, como ponderou
a Municipalidade,
que em se tratando,
como na
hipótese em tela, de rio que percorre o território de mais de um
Município,
as respectivas
águas pertencem
ao Estado (inteligência
do
artigo 29, II, b, do Decreto n. 24.643/34).
Ocorre que aqui se está a
discutir acerca de acidente provocado
pela ausência de proteção lateral
em via pública situada no território da Municipalidade
ré e não de
acidente que teria acontecido
nas águas do rio estadual.
(...) Reitere-se,
de todo modo, que a responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000555-60.2018.8.26.0554 -Voto no 7785 FH
6
atribuível
à Municipalidade
é apenas concorrente,
o que ao menos de
certa forma o autor reconheceu
no antepenúltimo
parágrafo
de fl. 09
("Mesmo que não tenha participação
direta no ato que deu causa ao
acidente,
a municipalidade
agiu de forma concorrente
ao se omitir e não
ter instalado
mureta de proteção naquela parte específica
do córrego
por onde o veículo atravessou
chegando
a cair no rio"), circunstância

que ante a mens legis dos artigos 403 e 945, ambos do Código Civil
autoriza seja a indenização
fixada equitativamente
ou de forma
proporcional.
Evidente,
sem embargo das ponderações
formuladas,
que
a queda do autor no leito do rio - confirmada,
dentre outros, pelo BO
acostado
as fls.24/26,
pelos documentos
juntados as fls. 27/32 e 96/104,
tendo sido a ausência de proteção lateral no ponto em que ocorreu o
acidente comprovada
pelas fotografias
trazidas as fls. 38/39 e 85 e,
ainda, pelo laudo reproduzido
as fls. 87/92
constituí acontecimento

apto a provocar um sentimento
de grande aflição e angústia.
Não se
trata, pois, de mero dissabor ou aborrecimento
desprovido
de maior
vulto, mas sim de situação dotada de idoneidade
suficiente
para causar
uma
séria
perturbação

da
tranquilidade

e
do
bem-estar

emocional/psicológico,
ostentando,
pois, magnitude
bastante para ser
qualificada
como uma grave ofensa aos direitos da personalidade.

Oportuno

destacar
que
para
o
reconhecimento

da
lesão
moral
ordinariamente
não se exige prova específica,
mormente
porque é
impossível

perscrutar

a
subjetividade

humana.
Basta,
apenas,
a
comprovação
do fato acoimado
de injusto, cabendo ao juízo, em cada
caso, analisar se o fato revela gravidade
suficiente
para causar grave
lesão aos direitos da personalidade,
situação ocorrente
na hipótese
emdebate.
(...) Sopesando
tais balizamentos
e considerando
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000555-60.2018.8.26.0554 -Voto no 7785 FH
7
gravidade
da situação,
bem como a culpa concorrente
de um terceiro
(ao menos de acordo com a versão articulada
na preambular),
reputo
seja
suficiente

o
arbitramento

de
indenização

moral
de
valor
correspondente

a
R$5.000,00,

importância

que
atende
de
forma
adequada
aos parâmetros
anteriormente
mencionados
e ao disposto no
artigo 944,caput,
do Código Civil, sem importar,
por outro lado, em
enriquecimento
sem causa por parte do demandante,
procedimento

vedado pelo ordenamento
jurídico pátrio(artigo
884 e seguintes
do
Código Civil) e que contrariaria,
em prevalecendo,
a finalidade
e a
natureza do instituto
(...) Em relação aos danos materiais
(...)À vista desse
panorama
e sendo presumível,
à luz do que ordinariamente
acontece

(artigo 375 do Código de Processo
Civil), que os danos causados
ao
veículo teriam sido menos expressivos
se houvesse,
na lateral da via
pública, uma parede, mureta ou grade de proteção,
é lícito atribuir à
Municipalidade,

lembrando

que
o
acidente
também
teria
sido
ocasionado,
ante o relato do próprio demandante,
pela ação culposa de
terceiro não identificado,
a obrigação
de indenizar1/4
do valor do
veículo de acordo com a Tabela FIPE (registre-se
que nas palavras de
uma das passageiras
do veículo do autor este teria capotado
após a
colisão e antes de sua queda no rio
fl. 98), que como cediço
representa
referencial
bastante confiável
e fidedigno
do valor de
mercado de veículos usados. (....)Em outros termos, caberá à Municipalidade
arcar, a título de reparação
material, com o valor
equivalente
a R$3.391,25,
que representaR$3.641,25
(1/4 do valor do
bem de acordo com a Tabela FIPE) menos R$250,00
(1/4do valor que o
autor afirma ter obtido com a venda da sucata (quinto parágrafo
de fl.
03)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000555-60.2018.8.26.0554 -Voto no 7785 FH
8
(...) Não há falar, por fim, no ressarcimento
do valor
que foi desembolsado
pelo autor para retirada do veículo do pátio da
Municipalidade
(fls.34/35).
Afinal, o acidente,
na origem, foi ocasionado

por ação de terceiro, tendo sido as suas consequências
agravadas
pela
omissão da Municipalidade,
sendo bastante provável,
ainda mais se
houvesse
uma mureta de proteção no local, a necessidade
de
encaminhamento
do autor para atendimento
médico/hospitalar
(dadas
as lesões que nele possivelmente
teriam sido causadas
pela colisão e
pelo capotamento
do veículo, este confirmado
pela passageira
Layani
de Oliveira Lima quando da lavratura do BOPM acostado
as fls.
96/99).Como
consequência,
é lícito reconhecer,
uma vez que o autor não
se encontrava
presente no local do acidente,
a ele incumbindo

providenciar,

às
suas
expensas,

a
retirada
do
veículo,
após
o
capotamento,
da via pública, que a ele cabe reembolsar
as despesas

que a Municipalidade
foi obrigada a suportar para fins de remoção e
estadia/depósito
do veículo até a devolução
dele (ou da respectiva

sucata) ao proprietário.
Isso porque tais gastos, ante o que se
depreende
dos elementos
colacionados
aos autos, teriam ocorrido ainda
que a Municipalidade
houvesse
instalado
e conservado
uma mureta de
proteção na lateral da Avenida dos Estados, tendo sido provocados,
na
essência,
pela aventada
ação de um terceiro, causador
do abalroamento

entre os veículos.
(...)
Ante
todo
o
exposto,
julgo
parcialmente

procedente
a ação, o que faço para condenar
a Municipalidade
ré ao
pagamento:
1) de indenização
moral de valor equivalente
a R$5.000,00,

monetariamente
atualizado,
pelos índices da Tabela Prática do TJSP
para Débitos Judiciais3,
a contar desta sentença
(Súmula 362 do STJ) e
acrescido
de juros moratórios,
estes à razão de 0,5% ao mês (Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000555-60.2018.8.26.0554 -Voto no 7785 FH
9
11.960/09)
e computados
a partir do evento danoso (artigo 398 do CC e
Súmula 54 do STJ); 2) de indenização
material de valor correspondente

a R$3.391,25,
monetariamente
atualizado,
pelos índices da Tabela
Prática do TJSP para Débitos Judiciais
a contar de Janeiro de 2018 (fl.
36) e acrescido
de juros moratórios,
estes à razão de 0,5% ao mês(Lei
11.960/09)
e computados
a partir do evento danoso (artigo 398 do CC e
Súmula 54 do STJ)”
É de se ver, isso registrado, que a prejudicial erigida
e a envolver ilegitimidade passiva se embaralha com o mérito,
reclamando, por isso, desate em sede de fundamentação.
O Inconformismo, “data venia”, comporta parcial
abrigo, precisamente no tocante à dosagem da culpa concorrente, com
consequente reflexo no volume indenizatório; enxergo acertada, no
mais, a solução emprestada.
O acervo cognitivo amealhado, com efeito, lastreado
em boletim de ocorrência (fls. 24/26), laudo pericial (fls. 87/92),
fotografias (fls. 27/29), expedientes médicos (fls. 30/31) e comprovante
de recolhimento e de remoção do veículo (fls. 32/35), evidencia o curso
do acidente e suas consequências; extrai-se, dele, subsídios suficientes
ao apontamento da culpa concorrente; inegável, deveras, a culpa com
que se houve terceiro não identificado ao abalroar o veículo do autor -
não fosse assim, a propósito, e não teria se evadido - mas também a
incúria da acionada substanciada na ausência de defensa metálica no
sítio do evento.
Vazia, no panorama, a defendida caracterização da
culpa exclusiva de terceiro; inequívoco o agravamento do acidente por
força da ausência de grades de proteção em trecho da via margeada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000555-60.2018.8.26.0554 -Voto no 7785 FH
10
por córrego; e em cabendo à municipalidade sua manutenção, dúvida
inexiste acerca de seu dever em reparar os danos em discussão.
Inconsistente,
importa
agregar,
a
asseverada
responsabilidade do Departamento de Águas e Energia Elétrica DAEE
pelas margens do córrego; a atuação da autarquia, deveras, se
restringe ao gerenciamento de seus recursos hídricos; a fiscalização do
trecho onde ocorrido o acidente, insista-se, cabia à municipalidade
suplicada, o que a faz responsável pelos danos experimentados por
seus usuários; oportuna, no alusivo, a nota de YUSSEF SAID CAHALI: “A
conservação e fiscalização das ruas, estradas, rodovias e logradouros
públicos inserem-se no âmbito dos deveres jurídicos da Administração
razoavelmente exigíveis, cumprindo-lhe proporcionar as necessárias
condições de segurança e incolumidade às pessoas e aos veículos que
transitam pelas mesmas. (...) Daí a reiterada jurisprudência no sentido
de reconhecer a responsabilidade civil da Administração pelos
acidentes de trânsito que tenham como causa via pública mal
conservada ou não fiscalizada na sua manutenção.”. 1
Confiram-se, nesse sentido, precedentes desta e.
Corte:
“O Município atua na administração direta, cabendo-
lhe o dever de conservação, manutenção e fiscalização da malha viária
urbana, inclusive das obras realizadas pelas concessionárias de serviço
público que, por sua vez, têm os mesmos deveres, pois atuam
administrativamente de forma indireta. A responsabilidade, portanto, é
solidária” (Apelação n. 1001443-86.2017.8.26.0223, 31a Câmara de
1 (Responsabilidade Civil do Estado. 3a edição. Revista dos Tribunais. São Paulo,
2007, páginas 230/231)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000555-60.2018.8.26.0554 -Voto no 7785 FH
11
Direito Privado, Des. Rel. Antônio Rigolin, j. 28/06/2018
APELAÇÃO - Indenização - Danos morais Acidente de
trânsito - Veículo que por razões que fogem à pericia deriva à direita,
galga a canaleta de águas pluviais e cai em precipício de 50 metros
culminando no falecimento de todos seus ocupantes. Ausência de
defensa metálica conhecida como guard rail no local, que apresenta
ribanceira às margens da estrada - Faute du servisse. Nexo de
causalidade configurado. Dever da concessionária-ré de manutenção e
segurança dos usuários. Inexistência de grades de proteção que
contribuiu para a intensificação dos efeitos maléficos do acidente -
Responsabilidade da concessionária de serviço público administradora
da rodovia pela omissão - Indenização por danos morais devida.
Sentença
de
improcedência
reformada
-
Recurso
dos
autores
parcialmente provido. Compete à concessionária de serviços públicos,
administradora da rodovia, sua manutenção, fiscalização e segurança,
com vistas à incolumidade e à segurança dos usuários e, uma vez
evidenciada sua omissão, decorrente da não instalação de defensas
metálicas em trecho da rodovia margeado por precipício de cerca de 50
metros, onde é presumível acidente de grandes proporções, há o dever
de indenizar. (Apelação: 9155549-35.2009.8.26.0000 - 1a Câmara de
Direito Público- Data do julgamento: 10/04/2012 - Relator(a): Vicente de
Abreu Amadei)
Cumpre então perquirir, por reconhecido o concurso
de culpas, suas extensões, e no ponto, gizadas as circunstâncias, de se
ver comportar ligeiro reparo a r. sentença guerreada; os prejuízos
materiais, na ordem de R$ 14.565,00 e R$ 527,88, decorrentes da perda
total do veículo e de sua remoção, respectivamente, emergiram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000555-60.2018.8.26.0554 -Voto no 7785 FH
12
comprovados pelos expedientes em folhas 36 e 32/34, não havendo
cogitar-se em desconsideração deste último, a demonstrar o
despendido com guincho; evidenciada a culpa concorrente, e calha a
fixação da reparatória material na proporção de 50% do montante
pleiteado - artigo 945 do Código Civil - com correção monetária do
desembolso (Súmula n. 43, STJ) e juros de mora do evento
danoso(Súmula n. 54, do STJ), majorada, destarte, a imposta em
primeiro grau 1/4 do volume.
Tem-se, ainda, por noticiado o recebimento, pelo
autor, do volume atrelado à venda do salvado (fl. 03) - R$ 1.000,00 (mil
reais) - a necessidade do respectivo decote, atualizado da percepção.
O que caracteriza dano moral, em passo adiante, é a
consequência da ação ou omissão desencadeadora de aflição física
ou espiritual, dor ou qualquer padecimento à vítima, em conjugação
com o menoscabo a direito inerente à personalidade da pessoa, como a
vida, integridade física, liberdade, honra, vida privada ou ainda a de
relação.
A indenização perseguida se relaciona com o
sofrimento impingido ao requerente em razão da grave colisão;
experimentou, com efeito, aflições de espírito que em muito
ultrapassaram os contornos do mero dissabor; decorreram não apenas
do sobressalto sofrido ao momento, mas do concomitante risco de mal
qualquer à sua integridade física, eis que submerso em córrego
marcado por intensa poluição; razoável, sublinhadas as circunstâncias,
em relevo o reconhecimento da concorrência de culpas, à atenuação
da lesão experimentada pelo acionante, de um lado, e inibitória à
prática de atos do jaez pela suplicada, de outro, a fixação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000555-60.2018.8.26.0554 -Voto no 7785 FH
13
indenizatória no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), atualizado e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês da sessão de julgamento,
elevada, destarte, a chancelada na origem.
Impõe-se, assim, à requerida, revista a r. sentença
guerreada, o pagamento de 50%(cinquenta por cento) do montante
pleiteado em título de danos materiais, com correção monetária e juros
de mora nos termos das Súmulas nos. 43 e 54 do c. STJ decotado o
volume jungido ao salvado; mais, o desembolso, em título de danos
morais, de R$ 7.000,00 (sete mil reais), atualizados e acrescidos de
juros moratórios de 1% ao mês da sessão de julgamento.
É tudo.
Dá-se, pois, nesses termos, pelo meu voto, parcial
provimento ao recurso do autor, com negativa, de outra banda, ao de
interesse da municipalidade, que, dado o menor decaimento do
acionante(art. 86, parágrafo único, CPC), suportará, ainda, os ônus
sucumbenciais, arbitrados os honorários advocatícios em 12% (doze por
cento) do valor da condenação (art. 85, §2o, CPC/15).
TERCIO PIRES
RELATOR